Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-55.2019.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA NATURAL E EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL.

1. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores de dezoito anos, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações impostas pela lei.

2. A decisão quanto à manutenção do poder familiar deve ser orientada pelo melhor interesse do menor, inclusive nas hipóteses em que há suspeita ou comprovação de violação de direitos e submissão da criança ou do adolescente a situação de risco,

3. O ECA, em seu art. 23, assegura que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”.

4. Em observância ao melhor interesse das crianças e da adolescente, não é recomendável o retorno ao convívio com a genitora. Diante da ausência de familiares capazes de acolher os menores, a medida que melhor os protege é a destituição do poder familiar e sua disponibilização à adoção, na tentativa de proporcionar contexto familiar estável e harmonioso.

5. Recurso conhecido e não provido.